Tribunal: TJMT
Processo: 1004602-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004602-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KEILA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 018.088.081-00 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1004602-62.2022.8.11.0002
– Juizado Especial Cível de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO.

RECORRIDO: KEILA APARECIDA DA CRUZ.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA SRC DO BACEN – DÉBITO PRESCRITO
–
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

–

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ –
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos a indevida manutenção de dívida prescrita no
SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

2.
A manutenção de débito no SRC – Sistema de Informação de Crédito do BACEN após o transcurso do prazo prescricional configura ato ilícito, que gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

3. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:
“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SISBACEN/SCR COM BASE EM DÉBITO PRESCRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
A abertura de registro negativo de crédito com base em débito prescrito, ou a sua manutenção, após o transcurso do prazo prescricional, configura ato ilícito, pois extrapola o exercício regular de um direito, e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ) (N.U 1024516-49.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)”

4.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5. As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

6.
Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do
decisum
, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ e, a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

7. Com relação ao pleito de condenação por litigância de má-fé, entendo que não merece guarida, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

8.
A sentença que determinou a exclusão de R$ 1.078 (mil e setenta e oito reais) do cadastro prejuízo do SCR-BACEN declarou a inexistência do débito
“sub judice”
(R$ 13.854,00)
,
bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

9.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023